Tribunal: TJDFT
Processo: 0752474-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE EVASÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, em que se alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da prisão em razão do regime que será fixado, caso condenado, e atipicidade da conduta.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se há desproporcionalidade da prisão, em razão do regime que será fixado, caso condenado o paciente e (iii) atipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
3. A reiteração delitiva do paciente - reincidente específico em crimes contra o patrimônio e investigado por crime de furto recente - somada ao risco de evasão - o paciente fugiu do distrito da culpa e não foi encontrado para citação -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4. A proporcionalidade da prisão preventiva - possibilidade do paciente ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
5. Não é possível, em habeas corpus, discutir atipicidade da conduta, se essa não é manifesta, porque demanda exame aprofundado de provas, o que escapa à via estreita do writ.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
______
Legislação relevante citada: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudências relevantes citada: STJ, AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020 e AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; TJDFT, Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020.